Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADASA. GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - GARSP. PERCENTUAL. CARGO EM COMISSÃO. NORMAS REGULAMENTADORAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A GARSP foi criada pela Lei no 4.280/2008 com o objetivo de oferecer uma gratificação atribuída à função, em razão do efetivo desempenho do servidor e do alcance de metas institucionais a serem reguladas pela própria ADASA, conforme se depreende do art. 9o, §§ 1o e 2o da referida Lei.
2. O art. 10, §2o, da Lei no 4.280/2008 é de eficácia plena e independe de posterior regulamentação, de forma que durante a vigência da mencionada Lei, os ocupantes de cargo em comissão faziam jus ao recebimento da GARSP calculada em seu percentual máximo, no caso 35% do vencimento padrão.
3. Com o advento da Lei no 5.247/2013, a qual passou a ter eficácia limitada, dependente de ato regulamentador posterior, para os ocupantes em cargo em comissão, passou-se a fixar a referida gratificação em 20%, referente à avaliação pessoal, mais percentual a ser apurado para as metas institucionais, sendo que tal somatório não deve ultrapassar 35%.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.